Tribunal: TJSP
Processo: 2068744-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Servidores públicos municipais – Conversão dos vencimentos para URV - Lei Federal n°. 8.880/94 – Reestruturação de carreira pública - Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação da coisa julgada, sem que a parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Servidores públicos municipais – Conversão dos vencimentos para URV - Lei Federal n°. 8.880/94 – Reestruturação de carreira pública - Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação da coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil – Execução que deverá prosseguir em seus ulteriores termos – Manutenção da decisão.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068744-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERVIÇO
FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, são agravados FABIO MARQUES DE
LIMA,
ANDRÉ
ALVES
DA
SILVA,
ARMANDO
AMARO,
CLAUDINER
APARECIDO DE GODOI, CLÁUDIO KOHUT, CLEUZA CRUZ DE AMORIM,
FLAVIO MEDEIROS DE FREITAS, FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO,
GUILHERME SUVIEIS, JENIVAL GERMANO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS
AGUIAR FERREIRA, JOSÉ DE DEUS, JOSÉ FERREIRA NASCIMENTO FILHO,
JOSÉ ROBERTO BATISTA DE BARROS, LINDALVA AVELINO SANTOS DICK,
LUIZ CARLOS DE MOURA FLORENCIO, LUIZ CLÁUDIO MLAKER, MARCOS
ANTÔNIO PEREZ, MIGUEL LOPES DORICIO, NATANAEL LEONEL DO PRADO,
NILTON CLÁUDIO SILVA DO NASCIMENTO, OSVALDO KASPERAVICIUS,
OSWALDO MONTEIRO FILHO, PAULO EDUARDO ALVES PENA, ROSINEIDE
CYPRIANO DA SILVA, SAMUEL PEDROSO, SANDRA APARECIDA PIRES DE
SOUZA, TEOTÔNIO LUIS DE MIRANDA, VALDIR DE SÃO JOSE e WILTER
ANTÔNIO LEONEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2068744-18.2020.8.26.0000 - Voto no. 30462 – São Paulo
2
VOTO No. 30462
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2068744-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
AGRAVADOS: FÁBIO MARQUES LIMA E OUTROS
JUIZ PROLATOR: KENICHI KOYAMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Servidores públicos municipais
Conversão dos vencimentos para URV - Lei Federal n°. 8.880/94
Reestruturação de carreira pública - Limites do título executivo
Eficácia preclusiva da coisa julgada Matéria de defesa passível
de arguição durante a fase de conhecimento Superveniente
formação da coisa julgada, sem que a parte interessada tenha
formulado
a
tese
defensiva
no
momento
oportuno

Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de
cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa
julgada material Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 525, § 1o,
do Código de Processo Civil Execução que deverá prosseguir em
seus ulteriores termos Manutenção da decisão.
2. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões
de fls. 571/574 e 588 (autos principais), que afastaram a impugnação e
determinaram o prosseguimento da execução em tela, fixando verba
honorária de dez por cento (10%) sobre o valor inicial.
O agravante alega (fls. 01/10), em síntese, que não se discute a
coisa julgada, mas a inexistência de diferenças salariais atrasadas pelo
decurso do prazo quinquenal, haja vista a reestruturação da carreira dos
agravados e o estabelecimento de novos padrões remuneratórios. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2068744-18.2020.8.26.0000 - Voto no. 30462 – São Paulo
3
ofensa à coisa julgada na aplicação da limitação temporal imposta pela
reestruturação remuneratória da carreira dos agravados. A execução em
apreço, portanto, deve ser extinta.
Houve resposta (fls. 17/37).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Sem razão o agravante.
Na verdade, o agravante, em sua impugnação (fls. 535/539 do
incidente), tenta, indiretamente, reabrir a discussão sobre matéria de mérito já
acobertada pelo manto da coisa julgada e, por conseguinte, impassível de
modificação nesta seara revisora, ante os termos do que dispõem os artigos
502, 507 e 508 do Código de Processo Civil.
Artigo 502 Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
(...)
Artigo 507 É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Artigo 508 Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2068744-18.2020.8.26.0000 - Voto no. 30462 – São Paulo
4
Em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio do
instrumento adequado (ação rescisória, observado o seu cabimento e o prazo
respectivo) seria possível a desconstituição de decisão judicial transitada em
julgado.
In casu, em se tratando de impugnação ao cumprimento de
sentença, devem ser observadas as taxativas questões que podem ser
discutidas:
Artigo 535 - A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para,
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a
execução, podendo arguir:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo
correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2068744-18.2020.8.26.0000 - Voto no. 30462 – São Paulo
5
Conforme se infere, admite-se a invocação de causa modificativa
ou extintiva da obrigação como matéria de defesa em sede de impugnação
aquela que se perfaz após a formação do título executivo judicial
(superveniente à sentença), não podendo dizer respeito a questões anteriores
que não foram alegadas pela parte no momento oportuno (fase de
conhecimento). No caso sub judice, o impugnante, como tese defensiva,
alega, a título de causa extintiva da obrigação, a reestruturação da carreira dos
servidores municipais, que ocorreu antes da formação da coisa julgada no
processo. No entanto, veja-se que todas as normas citadas pelo agravante
foram editadas no ano de 1994 (vide fls. 05), ao passo que a presente ação foi
promovida em 08/07 (fls. 02/15 do incidente), isto é, em data posterior à
reestruturação remuneratória invocada como causa extintiva da obrigação.
Algumas leis locais tiveram o condão de reestruturar as diversas
carreiras dos servidores municipais. O agravante tenta, em sua tese defensiva,
sugerir a aplicação, na hipótese, do quanto decidido pelo E. STF em sede de
repercussão geral (RE 561.836/RN).
Não se pode olvidar que incumbia ao agravante alegar, no
momento oportuno, toda a matéria de defesa considerada apta a rechaçar a
pretensão inicial (artigo 336 do Código de Processo Civil). Logo, é descabido
o enfrentamento da matéria relativa à reestruturação da carreira ocorrida em
momento anterior à formação do título executivo judicial, em prestígio à
eficácia preclusiva da coisa julgada.
Observa-se que o título, em virtude da ausência de impugnação
específica no tempo oportuno, não fez qualquer referência à matéria de defesa
que o agravante, agora, deduziu, motivo pelo qual não se pode, depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2068744-18.2020.8.26.0000 - Voto no. 30462 – São Paulo
6
aperfeiçoado o título executivo, discorrer sobre a questão, pena de violação à
eficácia preclusiva da coisa julgada. Em outras palavras, eventual limitação
da obrigação de fazer decorrente de reestruturação da carreira feita por leis
municipais posteriores à conversão da URV em Real deveria ter sido objeto
de discussão no decorrer do processo de conhecimento e não em sede de
impugnação ao cumprimento da sentença, como fez o agravante neste
recurso.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que: “(...) a ausência de manifestação da parte
interessada durante o processo de conhecimento, a despeito de as
normas responsáveis pela suposta reestruturação terem sido
editadas em momento anterior à prolação da sentença, impede a
limitação temporal do reajuste, sob pena de ofensa à coisa julgada”
(AgRg no REsp 1158697/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
DJe 03.09.2015).
Ainda:
ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO URV. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: 'Desse modo, verifica-se que os
embargos somente poderão versar sobre causas modificativas, impeditivas e
extintivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença, em respeito à
eficácia preclusiva da coisa julgada, o que não se configura nos presentes autos,
haja vista ser notório que as leis (Lei Estadual n°. 6.528/1994 e Leis nos.
7.360/2000 e 8.269/2004), nas quais o apelante ampara suas alegações, entraram
em vigor antes da prolação da sentença. Assim, o apelante pretende rediscutir a
sentença que já foi transitada em julgado, inclusive confirmada por este Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2068744-18.2020.8.26.0000 - Voto no. 30462 – São Paulo
7
Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação com remessa necessária,
deixando nítido que a matéria já se encontra preclusa, afastando, portanto, a tese
alegada, posto que uma vez discutida a questão, não é admitido ao executado
suscitá-la novamente' (fls. 200-201, e-STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que 'a ausência de
manifestação da parte interessada durante o processo de conhecimento, a despeito
de as normas responsáveis pela suposta reestruturação terem sido editadas em
momento anterior à prolação da sentença, impede a limitação temporal do
reajuste, sob pena de ofensa à coisa julgada' (AgRg no REsp 1158697/RS, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3.9.2015). Nesse sentido: EDcl no
AgRg no REsp 1.554.503/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 16.5.2016; AgRg no AREsp 389.394/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 18.11.2015.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1.740.202/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j.
21.06.2018, DJe 22.11.2018).
Nessa linha de raciocínio: (1) AI 2061573-44.2019.8.26.0000
- Relator: Ponte Neto - 8a Câmara de Direito Público recurso
julgado em 24/04/19; (2) AI 3003669-83.2018.8.26.0000 Relator:
Encinas Manfré - 3a Câmara de Direito Público recurso julgado
em 16/04/19; (3) AC 0030565-55.2018.8.26.0053 - Relator: J. M.
Ribeiro de Paula - 12a Câmara de Direito Público recurso julgado
em 16/04/19; (4) AI 2006700-94.2019.8.26.0000 - Relatora: Vera
Angrisani - 2a Câmara de Direito Público julgado em 08/04/19; (5)
AI 3000368-94.2019.8.26.0000 - Relator: Edson Ferreira - 12a
Câmara de Direito Público julgado em 03/04/19.
Este relator, recentemente, também decidiu nessa linha, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2068744-18.2020.8.26.0000 - Voto no. 30462 – São Paulo
8
participação dos eminentes Desembargadores Edson Ferreira e J. M.
Ribeiro de Paula: AC 0016964-79.2018.8.26.0053 - j. 13/05/19.
Enfim, ressalvando-se posicionamento outrora esposado por este
relator, bem como que a causa modificativa e/ou extintiva da obrigação
invocada pelo agravante não é superveniente ao trânsito em julgado, conclui-
se não ser possível a alteração dos limites do título executivo, prestigiando-se
a segurança jurídica e a coisa julgada material.
Mantém-se, assim, a decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA

Relator
..